Tribunal: CARF
Processo: 10945.721021/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721021/2013-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.042 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERTICALL SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da
CSRF.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E DE DIALETICIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a tese que o Recorrente pretende
ver debatida não foi veiculada anteriormente, nem se trata de contraposição a
argumento constante do acórdão recorrido. Um dos requisitos para a
admissibilidade do recurso especial é o prequestionamento da matéria, sob o
viés abordado no paradigma, nos termos do artigo 67, § 5o, do Anexo II ao
RICARF/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz
Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721021/2013-89
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.721021/2013-89

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 237 a 250) interposto pela
FAZENDA NACIONAL, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
RICARF, contra o acórdão no 1401-005.356 (e-fls. 203 a 235), de 16/03/2021, em que os
membros da Turma decidiram dar provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do
ato declaratório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu e
determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Federal a partir de 01/03/2006.
O julgado foi assim ementado:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO. RETROATIVIDADE. PRAZO DECADENCIAL. 5
ANOS.
Na espécie, o ato declaratório executivo de exclusão do Simples Federal
foi lavrado em 21/06/2013. Contudo, o ato administrativo não poderia
retroagir mais de 5 (cinco) anos e excluir a contribuinte do Simples
Federal com efeitos a partir de 01/03/2006.
Considerando que o critério temporal do Simples Federal era mensal, o
ato administrativo de exclusão somente poderia produzir efeitos a partir
de 06/2008. Entretanto, nesta data, o Simples Federal já havia sido
extinto com a instituição do Simples Nacional a partir de 07/2007.
O especial tem como objeto rediscutir os efeitos do ato declaratório de exclusão
do SIMPLES. A presidência da turma de piso admitiu o Especial nos seguintes termos:
Em relação à presente matéria, o Recorrente apresenta como paradigma o
acórdão no 2102-003.198 (2a Seção/1a Câmara / 2a Turma Ordinária),
acessível mediante consulta ao sítio do CARF, não reformado, e que
recebeu a seguinte ementa, naquilo que é relevante destacar:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 30/06/2007
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que
o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde
data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em
que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.721021/2013-89

nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a
litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos
(...)
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial
entre a decisão recorrida e o paradigma, quanto à matéria apresentada.
O caso apresentado possui situação fática e jurídica similar às
apresentadas pelo paradigma, no relevante para a lide.
Quanto à similaridade fática, o próprio julgado recorrido atesta
indiretamente essa similaridade com o paradigma ao se referir a um
julgado do STJ que decidiu de forma convergente ao paradigma em
relação à natureza do ato declaratório de exclusão (sem enfrentar uma
questão consequencial: decadência, esclareça-se). Confira-se referida
passagem do acórdão recorrido:
Existe, também, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
no REsp no 1.124.507/MG, julgado sob o rito do art. 543 do CPC, que
fundamentou sua decisão na noção de que a exclusão do Simples teria
caráter declaratório. Entretanto, naquele julgado, a matéria controversa
era distinta da que é abordada neste voto. O STJ tratou tão somente da
retroatividade dos efeitos da exclusão de ofício promovida pela
autoridade fiscal. O STJ não decidiu acerca do limite temporal dessa
retroação no tempo em razão de decadência ou prescrição. Assim, tenho
que o precedente do STJ, embora trate de matéria similar, não vincula
o presente julgamento administrativo. (Destacou-se)
Em relação ao arcabouço jurídico, ambos estão no sistema simplificado
(Simples Federal (ac. recorrido) e Simples Nacional (paradigma)).
Embora as legislações sejam diferenciadas em muitos aspectos, não se
diferencia para o caso que se cuida, em que a única norma relevante
levada em consideração pelo colegiado recorrido para se decidir a
respeito da natureza do ato de exclusão tem redação equivalente em
ambos os regimes simplificados. Confira-se, primeiro, a redação do art.
16 da Lei no 9.317/96 (Simples Federal), dentro do seu contexto
demonstrativo da relevância que foi dada a ela pelo acórdão recorrido :
Com a devida venia, penso que a exclusão do Simples Federal não tenha
mero caráter declaratório. É cediço que toda a decisão judicial ou
administrativa tem alguma carga declaratória, todavia, o ato
administrativo de exclusão de ofício do Simples Federal veicula uma
norma individual e concreta que constitui deveres jurídicos para o sujeito
passivo. É o que se pode perceber a partir do disposto no artigo 16 da Lei
no 9.317/1996: Documento nato-digital
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Note-se que a exclusão de ofício constitui para o sujeito passivo o dever
jurídico de apurar os tributos, cumprir as obrigações acessórias e adimplir
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.721021/2013-89

as obrigações principais conforme as normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Trata-se, portanto, de norma constitutiva. E não vejo como se poderia
constituir o dever jurídico de observar as normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas em relação a fatos jurídicos tributários já
alcançados pela norma decadencial. (Grifou-se).
Agora observe-se a identidade de conteúdo da norma acima (art. 16 da
Lei no 9.317/96 - Simples Federal) com a norma do art. 32 da Lei
Complementar 123/2007 (Simples Nacional):
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Considera-se então que ambos os colegiados, para efeito de atribuição da
natureza do ato declaratório em consideração, enfrentaram uma questão
jurídica com equivalência de arcabouço jurídico.
O fato de os sistemas simplificados de tributação serem diversos, neste
caso específico, não dá azo a tornar as situações fáticas e jurídicas
desassemelhadas naquilo que é essencial para efeito de se caracterizar a
natureza do ato declaratório em ambos os regimes.
Posto isso, verifica-se que Recorrente logrou êxito em demonstrar a
divergência nos termos propostos em seu recurso especial:
(...)
No acórdão recorrido o colegiado adotou a tese de que o ato de exclusão
Simples Federal teria natureza constitutiva e partir deste entendimento o
aplicou ao caso concreto as normas do CTN que tratam da decadência
para atos constitutivos. Em sentido diametralmente oposto o acórdão
paradigma adota a tese de que o ato de exclusão do Simples Nacional tem
efeito declaratório e reafirma a retroação de seus efeitos à data pretérita.
(...)
De fato, no ac. recorrido parte-se da premissa jurídica de que o ato de
exclusão do Simples Federal (regime simplificado) teria natureza
constitutiva e como consequência dessa premissa jurídica derivou
consequências: a aplicação das regras decadenciais do CTN não
permitindo que o contribuinte fosse excluído do regime especial com
efeitos retroativos por ter ultrapassado o prazo do art. 173, I do CTN.
De outra banda, de forma bem diversa, o paradigma parte de premissa
jurídica completamente oposta, qual seja, considerou que a natureza do
ato de exclusão do SIMPLES é declaratória e não constitutiva, e assim
por consequência reafirmou os efeitos retroativos do ato de exclusão do
regime simplificado sem qualquer outra consideração adicional.
A fim de amparar as conclusões acima o Recorrente transcreveu também
trechos que considerou relevantes de ambos os julgados que aqui não
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.721021/2013-89

serão reproduzidos, pois as respectivas ementas dos julgados
confrontados já são suficientemente fiéis para respaldarem a divergência
acima estabelecida.
No mérito, sustenta a Recorrente que o art. 15, II, da Lei n. 9317/96, teve sua
redação alterada pela Lei no 11.196/2005, passando a dispor que a exclusão do Simples por
atividades vedadas, de ofício ou mediante comunicação da pessoa jurídica, surtiria efeitos a
partir do mês subsequente ao que for incorrida a situação excludente.
Assim, não cabem alegações de impossibilidade de retroatividade do ato
declaratório de exclusão do Simples, pois se por um lado a legislação permitia que o contribuinte
fizesse a opção sem a prévia manifestação do Fisco, por outro não impedia a sua apreciação a
qualquer momento, com vistas a verificação de cumprimento da legalidade do ato.
Reitera os fundamentos do voto vencido.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões em que sustenta a natureza
constitutiva do ato de exclusão e a decadência do direito de excluir a contribuinte do simples
federal.
Argui a necessidade do ato constitutivo para forçar o recolhimento pela
sistemática comum, é natural se concluir que o ato de exclusão da empresa do Simples, que irá
constituir o dever de o contribuinte apurar seus tributos pelos regimes comuns, encontra-se
limitado pelo prazo decadencial de 5 anos.
Quanto ao julgado do STJ (REsp n. 1.124.507/MG) colacionado no voto de
divergência do Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, e utilizado como argumento pela Fazenda
Nacional no seu recurso especial, é de se destacar que, apesar da semelhança dos casos, aquele
julgado da Corte Cidadã cuidou apenas da retroatividade dos efeitos da exclusão, não sendo
objeto do julgado se esta retroatividade seria irrestrita ou teria limites temporais em razão
da decadência ou prescrição. Assim, tal julgado não é aplicável ao caso em análise.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.721021/2013-89

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.721021/2013-89

II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No presente caso não há controvérsia a ser sanada, uma vez que o acórdão paradigma
trata do Simples Nacional regulamentado pela Lei Complementar n. 123/2007, enquanto o acórdão
recorrido trata do Simples Federal regulamentado pela Lei. 9.317/96. Em que pese, identidade na
redação específica dos artigos, não há como se afirmar de imediato a identidade da norma, o que
demandaria interpretação de toda a sistemática prescrita em cada uma das normas. Basta para
exemplificar, que a contribuinte indica o art. 16 da Lei. 9.317/96 como elemento para interpretação
diversa da proposta pela Recorrente, e não é possível afirmar que o mesmo se dá em relação ao
Simples Nacional.
Portanto, entendo que o paradigma indicado não serve para delimitar a controvérsia
por se tratar de norma jurídica diversa da ora analisada.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.042 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.721021/2013-89

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 298
DF CARF MF
Original